Tribunal: STF
Processo: Rcl 42964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra decisão da 1ª Turma Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001009-95.2016.5.10.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

 2.	A reclamante narra estar em debate, no recurso de revista, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, observados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovido agravo de instrumento, em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o descompasso.

 3.	Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, de modo a impedir a formalização de extraordinário neste caso.

 4.	Destaca atendido o requisito alusivo ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. Diz proclamada, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Salienta fixada tese, no Tema RG nº 246, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência.

 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato judicial impugnado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

 6.	Em 27/11/2020, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento em recurso de revista, no processo nº 0001009-95.2016.5.10.0013 (e-doc. 13).

 7.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 36). Relata acerca da negativa de seguimento do agravo de instrumento. Noticia que o respectivo agravo interno teve seu processamento indeferido. Assenta o trânsito em julgado em 29/09/2020, em face da ausência de interposição de recurso.

 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 04/08/2021 (e-doc. 37).

 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida, em parecer assim ementado (e-doc. 41):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO RE 760.931/DF E DA ADC 16. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de requisito de admissibilidade de recurso de revista, e os acórdãos proferidos na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), no sentido da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática do poder público pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.”
 
É o relatório.
 
Decido.

 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 14.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 15.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 16.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 
 
 17.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 18.	No processo em análise, a 13ª Vara do Trabalho de Brasília condenou a União, de forma subsidiária, ao adimplemento das parcelas trabalhistas devidas ao ora beneficiário, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 3, p. 6-9; grifos e destaques do original):

“(...) 9. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGUNDA RÉ (UNIÃO).
O AUTOR REQUER A RESPONSABILIDADE SUBISIÁRIA DA SEGUNDA RÉ.
A segunda ré admite a prestação de serviços pelo autor, mas entende que não é cabível a responsabilidade subsidiária.
Consoante preconiza a súmula 331, IV, do e. TST, com a nova redação, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica na responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, inclusive quanto aos entes integrantes da administração pública direta ou indireta, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
É importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC Nº 16, firmou posicionamento pela constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8666.
Tal conclusão, contudo, não significa que o item IV, da súmula 331 do TST não mais possa ser aplicado e que o Estado não possa ser responsabilizado pelas dívidas trabalhistas originárias dos contratos de prestação de serviços/terceirização implementados. É que o valo social do trabalho, princípio fundamental da Constituição da República, continua a ser respeitado e o Estado social brasileiro consagrado nesta mesma Constituição ainda deve ser prestigiado.
Para tanto, cabe avaliar a culpa do Estado ao contratar empresas prestadoras de serviço para se chegar à conclusão sobre sua responsabilização.
Na forma do art. 67 e parágrafos, da Lei 8.666/93, a execução dos contratos deve ser fiscalizada por um representante da Administração Pública, que deve determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
É nesse aspecto específico que a culpa “in vigilando” da segunda ré resta mais evidente, uma vez que a legislação mencionada estabelece critérios com o intuito a tornar eficaz a fiscalização dos contratos celebrados pelo Poder Público. Veja-se o que dispõe o artigo 19-A da Instrução Normativa nº 03 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão:
(...)
Cito, ainda, em especial, o art. 35 da mesma instrução normativa.
“Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada podendo ainda utilizá-la par ao pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamento em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme prevista no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa.” (grifei)
Com tais considerações não se pode deixar de consignar que a segunda ré tinha meios específicos para evitar a sonegação de direitos trabalhistas por parte da primeira ré e poderia, assim, mesmo nos moldes do que decidiu o STF na ADC nº 16, adotar medidas ativas e acautelatórias que tornassem a fiscalização eficaz na prevenção e no intuito de evitar a sonegação de direitos trabalhistas.
No presente caso, não houve depósito integral do FGTS, assim como não houve depósito da multa rescisória de 40% sobre o FGTS. É evidente a culpa in vigilando da quinta ré nesse particular, pois a segunda ré não observou a orientação do ministério do Planejamento, no sentido de reter a garantia para pagamento direto das verbas rescisórias aos funcionários, inclusive no que se refere à multa rescisória de 40% sobre o FGTRS. Nesse passo, em que pese a segunda ré ter tomado providências como as noticiadas na contestação, tais providências não foram totalmente efetivas, eis que o reclamante ainda assim não recebeu todos os seus direitos trabalhistas, em especial as férias vencidas, integralidade do FGTS e a multa de 40% sobre o FGTS, assim como também não houve pagamento das verbas rescisórias descritas no TRCT no prazo legal.
Veja-se que a redação da súmula 331, item IV, do TST se coaduna perfeitamente com a dicção do art. 71. § 6º da Lei 8.666/93, porquanto não há transferência de responsabilidade direta à Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas dos empregados das empresas prestadoras de serviços. A responsabilização da segunda ré, nesse caso, tem por fundamento a sua omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações da contratada, apesar de a Lei 8.666/93 disponibilizar meios de contratar prestadores idôneos e conferir amplos poderes de fiscalização contratual.
Por fim, não há que se cogitar de contradição entre as súmulas do TST de nºs 363 e 331, uma vez que a primeira trata da impossibilidade de formação de vínculo empregatício com os entres da administração pública, sem concurso público, já a segunda trata da responsabilidade subsidiária do entre público tomador de serviços diante da inadimplência da empresa prestadora dos serviços.
Portanto, na forma da nova redação da súmula 331 do TST, condeno a segunda ré, subsidiariamente, ao adimplemento das parcelas trabalhistas deferidas na presente sentença, com exceção da obrigação de baixa na CTPS e entrega de guias, por se tratar de obrigação personalíssima do empregador. (...).”

 19.	A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a responsabilidade subsidiária reconhecida no Juízo de origem, conforme a ementa do julgamento (e-doc. 4, p. 1-3; grifos e destaques do original):

“1. TERCEIRIZAÇÃO INTERNA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PARÂMETROS LEGAIS. ADC 16, DO STF. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 331, DO TST. A partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC – Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, a ponto de provocar mudança parcial no teor da Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, a decretação da responsabilidade da Administração Pública, na qualidade de tomadora de serviços pessoais, decorre da demonstração do ato ilícito por ela praticado no desenvolvimento do contrato de prestação de serviços mantido com a empresa terceirizante, apto, por outra vertente complementar, a provocar prejuízo aos trabalhadores, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil Brasileiro, aplicáveis ao Direito do Trabalho por força do conteúdo do artigo 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Em outros termos, os danos causados pelo poder público, pela prática de conduta ilícita, devem ser por ele reparados mediante a justa compensação monetária. Logo, sob a ótica da responsabilidade subjetiva reconhecida pelo STF no exame da ADC nº 16, no ano de 2010, surgindo qualquer espécie de discussão relativa à presença ou não da culpa in vigilando, cabe verificar se a Administração Pública cumpriu efetivamente com o seu dever de vigilância em relação ao contrato de prestação de serviços objeto da controvérsia judicializada. 2. DEVER DE VIGILÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIAÇÃO RIGOROSA QUANTO AO ACOMPANHAMENTO E À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. Os artigos 58, inciso I, e 67, da Lei de Licitações e Contratos (8.666/1993), impõem ao poder público, na condição de ente contratante pela regência deste diploma legal, o dever de realizar rigorosa fiscalização, quanto à execução e ao acompanhamento do contrato de prestação de serviços, inclusive mediante a designação de representante específico da Administração, que “anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados”. Não se trta de mero detalhe a ser relegado o ato de fiscalizar o acompanhamento e a execução do contrato de prestação de serviços senão evidente obrigação fundada na defesa da res pública e dos direitos sociais dos trabalhadores ligados à Administração pública por intermédio da terceirização de mão de obra, cabendo ao poder público, por conseguinte, respeitar os comandos legais aos quais encontra-se vinculado por força da observância do princípio da legalidade consagrado no artigo 37, da Constituição da República, como uma das mais significativas expressões do Estado Democrático de Direito. 3 PROVA DA VIGILÂNCIA EXERCIDA. ÔNU. FISCALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO COM O PODER PÚBLICO. Ao alegar que empreendeu todos os esforços voltados para o cumprimento regular do contrato civil sem maiores sobressaltos, em atendimento aos comandos prescritos nos artigos 58 e 67, da Lei nº 8.666/1993, à tomadora de serviços incumbe provar as suas alegações concernentes à fiscalização do respectivo pacto, segundo dispõe o artigo 818, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao tratar da distribuição do ônus da prova. Ademais, o ente público contratante de trabalho terceirizado, nos termos legais antes referidos, é o principal responsável pela vigilância do contrato, retenção de faturas para assegurar o pagamento de parcelas salariais aos empregados, guarda dos documentos e de outros registros inerentes à medidas eventualmente adotadas para preservar a integridade do pacto civil firmado com empresa prestadora e serviços, especialmente quanto aos direitos sociais dos trabalhadores terceirizados. Atribuir ao empregado este ônus significaria, na prática, na imensa maioria das vezes, tornar letra morta o princípio da legalidade, a ponto de esvaziar, por conseguinte, o conjunto das disposições legais que obrigam o poder público contratante a realizar intensa fiscalização e rigoroso acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços. Imporia, ainda, na absolvição trabalhista prematura da tomadora de serviços, uma vez que o empregado não reúne as condições materiais para produzir tal prova, ao contrário da segunda reclamada, detentora da melhor aptidão para a prova a que se encontra obrigada a formalizar diariamente, mostrando em juízo, por exemplo, as ações adotadas para impedir o inadimplemento trabalhista da empresa prestadora de serviços. 4. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO RECONHECIDA. ELEMENTOS PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. Havendo, nos autos, demonstração de que além da péssima escolha no ato da contratação (culpa in eligendo), a tomadora de serviços foi omissa ou negligente no seu dever de fiscalização junto à empresa terceirizante, a ponto de direitos básicos dos trabalhadores terem sido sistematicamente desrespeitados durante e após o término do pacto laboral (rescisão contratual), sem nenhuma ação ou reação por parte da segunda reclamada, configura-se, sob ponto de vista extremamente moderado, ou seja, para dizer o mínimo, a culpa in vigilando. Em tal cenário jurídico, toda e qualquer integrante da Administração pública que do trabalho pessoal alheio obteve algum tipo de vantagem, também responde pelo adimplemento das verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente, sem nenhuma limitação, salvo quanto às obrigações de fazer de natureza personalíssima em relação à prestadora de serviços. Esse entendimento, frise-se, encontra-se em harmonia com a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC n] 16 e com a nova redação da Súmula nº 331 do TST. Neste caso, portanto, encontram-se preenchidos os requisitos para a decretação da responsabilidade subsidiária d segunda reclamada com base na teoria da reparação do dano pelo cometimento de ato ilegal por parte da Administração Pública (CCB, artigos 186 e 927, Caput; CLT, artigo 8º), tudo em consonância com o resultado do julgamento proferido nos autos da ADC nº 16 e também com a nova redação da Súmula nº 331, do TST. 4.1. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO CONTIDO NA INSTRUÇÃO NORMATIV Nº 03/2009, DO MPOG, E DAS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO ACÓRDÃO TCU 1214/2013. Resta configurado, de forma mais explicita, o descumprimento do dever de vigilância e de fiscalização previsto em lei, quando a tomadora de sérvios, na qualidade de integrante da Administração Pública, ignora o conteúdo dos deveres estipulados na instrução Normativa nº 03/2009, do Ministério do Planejamento, e a Recomendação lançada no Acórdão TCU 1214/2013. 5. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97, DA CRFB, SÚMULA VINCULANTE Nº 10, DO STF. Diferentemente do agitado pela recorrente, a condenação qe lhe foi imposta (responsabilidade subsidiária) não decorre da declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, senão de sua observância em conformidade com a interpretação conferida à referida norma pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16. Não há se falar, portanto, em pronunciamento do Tribunal em sua composição plenária para decidir sobre matéria jamais deliberadas pela Turma. 6. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. A partir do enfrentamento jurídico realizado, considera-se que houve prequestionamento a todas as normas constitucionais indicadas na defesa e no recurso da tomadora de serviços, sem ofensa alguma a qualquer uma delas. 7. Recurso da segunda reclamada conhecido e desprovido.”

 20.	Posteriormente, já em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, entendendo ausente transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT (e-doc. 6; grifos e destaques do original):

“(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recurso de revista da parte recorrente. 
Eis os termos da decisão agravada:
(...)
Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV).
No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM SÚMULA 331, V, DO TST. 
2. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. MULTA DE 40% DO FGTS. MULTA NORMATIVA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM SÚMULA 331, VI, DO TST. 
3. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OJ 382 DA SDI-I DO TST. 
Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. (...).”

 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 23.	Concluo, no caso, pel